Tribunal: TJES
Processo: 0002918-53.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002918-53.2015.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVAN BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002918-53.2015.8.08.0001

APELANTE: GEOVAN BRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o recorrente contra a sentença prolatada pelo MM. 2ª Vara de Afonso Cláudio, que
considerou o réu como incurso nas sanções do artigo 129, §1º, inciso I do CP
,
duas vezes,
condenando-o à pena de 5 (cinco) anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado

Ao que se extrai dos autos, no dia 05 de dezembro de 2015, na Rua José Giestas, centro de Afonso Cláudio, o recorrente desferiu golpes de facas em Roninho Marcelino do Nascimento e Esmaelvan Marcelino. Ainda como narra o MP, após desferir os golpes, o acusado se dirigiu ao quartel da polícia militar e informou os fatos, quanto entregou a faca utilizada e esclareceu que assim teria agido porque as vítimas teriam agredido seu cachorro.

Ante a existência de elementos acerca da
autoria
e
materialidade
, atestados pela prova oral produzida, boletim unificado (fls. 06-08) e auto de apreensão (fl. 15), o juízo de origem entendeu pela responsabilidade penal do réu,
conclusão que entendo não merecer reparos.

Isso porque, ao contrário do que se pretende fazer crer, não há comprovação da
excludente de ilicitude
invocada em favor do recorrente.

Pelo que consta da prova oral (
mídia às fls. 248-249
), uma das vítimas teria chutado o cachorro do apelante, o que fez eclodir um desentendimento entre os envolvidos. Em seguida, o recorrente desferiu golpes de facas nos ofendidos.

Sem grande esforço é possível concluir pela
falta de alguns dos requisitos essenciais à excludente de ilicitude prevista no art. 25 do CP
. Afora a ausência de
proporcionalidade dos meios empregados
, a suposta “defesa legítima” é vista em momento distinto da agressão perpetrada, trazendo consigo motivação que não encontra amparo no art. 25 do CP.

Pelo que se extrai dos depoimentos, a conduta foi praticada por
reação motivada pelo estado emocional abalado do recorrente
e
não para eliminar o risco a sua integridade física ou do animal
. Frise-se, os depoimento dão conta de
alerta emitido dado pelo apelante às vítimas
,
para que atacassem a ele e não ao cachorro
. No contexto, após ser proferido o chute no animal, o apelante foi ao encontro das vítimas por vingança, reagindo em estado anímico alterado.

Portanto, embora, no apelo, o réu defenda ter agido em legítima defesa,
não

há

nenhuma

prova

nesse

sentido
,
o que viola a regra distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 156 do CPP. Se o órgão acusatório
foi capaz de
comprovar

as

lesões

sofridas

pelas

vítimas
,
bem

como

a

sua

autoria
, caberia ao apelante, ao apresentar fato que afastaria a ilicitude da conduta, trazer prova de suas alegações.

Entender de modo diverso seria impor ao MP
o ônus da impossível prova negativa
, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que
“cabe à defesa provar sua tese de excludente de ilicitude e/ou de culpabilidade.”
(STJ, AgRg no REsp 871.739/PE). Assim, não há dúvidas de que a conduta praticada pelo recorrente subsume-se ao tipo penal descrito no
artigo 129, §1º, inciso I, do CP
.

No que concerne ao suposto excesso na fixação das
penas-base
,
melhor sorte não socorre o apelante.

Para ambos delitos, o julgador de 1º grau
fixou a pena-base acima do mínimo legal valendo-se de motivação idônea
, a exemplo da valoração negativa atribuída à
culpabilidade
, das
circunstâncias
e das
consequências
do crime.

A meu ver é suficiente a utilização do modus operandi do agente e o instrumento utilizado para a prática do delito como fatores de majoração, notadamente quando o agente trazia consigo uma faca na cintura em meio a madrugada, o que revela maior reprovabilidade e circunstâncias atípicas. Para além disso, não se pode olvidar as consequências da infração, considerando a internação das duas vítimas, sendo uma deles transferida para o município de Vitória em razão da gravidade das lesões.

A partir destas circunstâncias, entendo proporcional a fixação da pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão

para cada crime.

Na segunda fase, também não vislumbro motivos para a reforma da sentença. Ao contrário do que se sustenta, o MM. Juízo singular
fez constar expressamente as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis
,
compensando-as
em seguida. Senão, vejamos:

“Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, conforme interrogatórios do réu, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal.

Presente a circunstância agravante do motivo fútil, nos termos do art. 61, II, alínea a, do Código Penal, eis que o réu desferiu facadas nas vítimas por causa de uma desavença envolvendo um cachorro.”

Na terceira fase, declinou-se a existência de causas de diminuição de pena, embora
flagrante o privilégio constante do 129, §4º do CP
.

Como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, a prova oral produzida evidencia que a) as vítimas deram início ao conflito, tendo se utilizando de extrema truculência; e b) as mesmas eram conhecidas por um comportamento ousado; o que permite concluir que a atuação do réu se verificou sob o domínio de violenta emoção.

Diante do exposto, valoro a minorante em
1/3
e fixo a pena definitiva para
cada crime
em
1 ano e 10 meses de reclusão
.Considerando o concurso material, faço a soma das penas, totalizando a sanção em
3 anos e 8 meses de reclusão
.

Considerando a redução da sanção e, sobretudo as circunstâncias judiciais – que em sua maioria não são desfavoráveis ao agente – redimensiono o regime prisional para ao
aberto.
Incabível a substituição ante à violência do delito.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, para reconhecer o delito em sua forma privilegiada e redimensionar o regime prisional para o aberto.

Havendo julgamento colegiado favorável ao recorrente,
expeça-se alvará de soltura
, comunicando, em seguida, o juízo da execução para adequação da condenação ao regime prisional aberto.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do defensor dativo pela atuação na fase recursal, os quais fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais)
, com fulcro na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e os critérios previstos no artigo 85 do NCPC.

É como voto
.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. REAÇÃO DO AGENTE QUE NÃO REFLETE LEGÍTIMA DEFESA. PENA BASE. PROPORCIONAL. ATENUANTE E AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO. PRIVILÉGIO. VIOLENTA EMOÇÃO. PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao delito de lesão corporal grave, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos em perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais.

2.
Cabe à defesa provar sua tese de excludente de ilicitude. Distribuição do ônus da prova. Legítima defesa não comprovada.

3.
Sanção básica proporcional e compensação devida na segunda fase da dosimetria.

4.
Privilégio reconhecido em face da violenta emoção do agente após injusta provocação das vítimas

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.